Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-60.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-60.2023.8.14.0026

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

APELADO: BRENO DE ASSIS REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste na possibilidade de observância aos princípios da economia processual e da celeridade, diante da inércia da parte em promover o andamento processual.

II.

Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento do STJ “
1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.”

IV. Dispositivo e Tese

4.
Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento:
A inercia da parte em promover a citação do réu, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na Vara Única de Jacundá, ajuizada contra
BRENO DE ASSIS REZENDE.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide, se for o caso, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que a sentença recorrida colide com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual

e que os princípios objetivam tornar o processo mais racional e menos formalista.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões. (ID 21740071)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,19 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de interesse, na medida em que o autor deixou de atender ao chamado judicial para indicar o novo endereço do requerido, que não foi localizado no endereço declinado na inicial.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para informar o novo endereço do requerido. Não obstante, não houve manifestação das partes impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de informar o novo endereço do requerido, mesmo após a intimação para tanto, correta a extinção do processo.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024